Tribunal: TJSP
Processo: 2208472-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação do imóvel gerador dos débitos. Concurso de credores. Crédito trabalhista que prefere aos demais. Honorários advocatícios que ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação do imóvel gerador dos débitos. Concurso de credores. Crédito trabalhista que prefere aos demais. Honorários advocatícios que ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Preferência do crédito tributário, oriundo de débitos de IPTU, sobre o crédito do condomínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Ofício da Justiça do Trabalho que é suficiente para comprovar o direito do credor trabalhista. Recurso desprovido.